Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-49.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010076-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), ANTONIO NILSON MIRANDA DE CARVALHO - CPF: 037.334.613-12 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL —IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a manutenção da decisão que indeferiu a produção prova documental é medida que se impõe.

Na hipótese, não se constata cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova documental, porquanto não restou demonstrada a sua imprescindibilidade para o deslinde do feito, bem como competia aos próprios agravantes providenciá-la, visto que não depende de requisição judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010076-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADO: ANTÔNIO NILSON MIRANDA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela
ICATU SEGUROS S/A
contra decisão proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Ação de Indenização Securitária com Dano Moral n. 1003197-59.2022.8.11.0044, ajuizada por
ANTÔNIO NILSON MIRANDA DE CARVALHO
, que indeferiu o pedido de produção de prova documental referente à expedição de ofício à empresa Minerva Foods, uma vez que esta não faz parte da relação processual.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“[...] A pretensão da parte recorrida consiste no recebimento da cobertura de invalidez permanente por acidente, alegando que faz/ fez parte do grupo segurado da apólice estipulada pela empresa MINERVA FOODS. Com isso, é importante demonstrar que através da estipulante, o autor formalizou com a Seguradora contestante um contrato de seguro coletivo de pessoas, com cobertura para, dentre outros casos, o de Invalidez Permanente Total ou Parcial decorrente de Acidente.”

Aduz que
“Com isso, quando a seguradora recorrente especificou provas requerendo a expedição de ofício à MINERVA FOODS, pretendia averiguar se, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade narrada nos autos, ficou afastado em algum momento, por qual motivo, qual período, se foi aberto CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), se foi constatada invalidez e em que medida, bem como demais informações relacionadas a esse assunto.”

Ressalta que
“[...] tal providência, além de viabilizar a instrução do feito, possibilitando o efetivo contraditório pela ré, ainda permitiria à seguradora analisar as circunstâncias do sinistro, realizando uma espécie de “regulação” tardia do sinistro, o que seria capaz de evitar o prolongamento desnecessário do processo judiciai cujo objeto poderia ter se exaurido ainda em sede administrativa.”

Registra que
“A presente ação trata-se de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez, na qual a autora pretende o recebimento de indenização oriunda do contrato de seguro estipulado entre a Ré Icatu e a empresa MINERVA, visto que era funcionária da empresa à época. Ademais, a parte autora alega que foi acometida das supostas lesões incapacitantes no seu ambiente de trabalho, qual seja, as dependências da MINERVA FOODS.”

Assevera que
“Dessa feita, a prova postulada possibilitará uma análise mais precisa e consistente acerca do direito em debate nos autos e possibilitará uma apreciação do mérito de forma mais justa e efetiva (art. 6 do CPC). Ainda, tal pedido vem respaldado pelo princípio da cooperação que integra o Código de Processo Civil em seu artigo 6º, já que as diligências requeridas objetivam averiguar questões pertinentes, cujo esclarecimento possibilitará uma prestação jurisdicional mais adequada.”

Expõe que
“No presente caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, baseiam-se no fato de que caso haja provimento ao recurso, determinando a expedição de ofício a empresa estipulante, será viabilizada a instrução do feito, possibilitando o efetivo contraditório pela ré e permitindo à seguradora analisar as circunstâncias do sinistro para então realizar uma espécie de “regulação” tardia do sinistro, o que seria capaz de evitar o prolongamento desnecessário do processo judicial”
(sic)

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pelo recebimento do
“[...] presente Agravo de Instrumento em seu efeito suspensivo, com base no art. 1.019, I, do CPC, com o consequente conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a expedição de ofício para a empresa estipulante.”
(sic)

O efeito suspensivo ativo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora em 23/04/2024 (Id.
210794168
).

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido conforme certidão acostada em Id. 210609164.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que,
ANTÔNIO NILSON MIRANDA DE CARVALHO
,
ajuizou
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral,
em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A
, buscando a condenação da ora agravante
ao pagamento integral de indenização prevista nas apólices por invalidez permanente por acidente acrescidos de juros e correção monetária, desde a contratação do seguro e a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] III – DO SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS

Por outro lado, estando o processo em ordem e inexistindo demais preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas,
dou por saneado
o feito.

Fixo
como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente, bem como data aproximada de incapacidade e, para tanto,
defiro
a produção de prova pericial.

Consigna-se que a não realização da perícia técnica poderá acarretar ao requerido consequências negativas de sua não produção caso não consiga afastar a veracidade da alegação de incapacidade laboral da autora, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desde já,
indefiro
qualquer pedido de produção de prova documental referente à expedição de ofício à empresa Minerva Foods, uma vez que esta não faz parte da relação processual, e ainda pela desnecessidade de comprovar pontos não controvertidos pelas partes ou que possa ser constatada em perícia médica. Importante mencionar que nada obsta que as partes solicitem extrajudicialmente as informações à referida empresa a fim de enriquecer seu acervo probatório e, após eventual negativa comprovada nos autos, ser reanalisada a possibilidade de expedição de ofício pelo juízo desde que comprovada sua imprescindibilidade.”
(Id.
147871014
– Autos de origem)

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Importante ressaltar que o referido ofício a que se pretende enviar, é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, o qual avalia se este é necessário ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

Art. 370:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade da mencionada prova documental, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, seguem jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – MÉRITO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE –INDENIZAÇÃO POR SUPOSTAS BENFEITORIAS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O indeferimento da prova oral e documental, com a promoção do julgamento antecipado da lide, fundada no artigo 355 do Código de Processo Civil, não caracteriza cerceamento de defesa, nem mesmo configura decisão surpresa.

A decisão saneadora é provimento jurisdicional não obrigatório quando não se verifica a ocorrência das situações arroladas no artigo 357 do Código de Processo Civil, cuja ausência, portanto, não enseja nulidade processual, ainda mais na hipótese de julgamento antecipado.

A concisão e a brevidade não se confundem com a ausência da fundamentação, escorreitamente observada pelo juízo decisório.

A adoção pelo novo direito processual civil brasileiro da técnica da fundamentação suficiente, não impõe ao juiz o dever de enfrentamento de todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas daquelas capazes de infirmar a decisão.

A exceção de usucapião, lançada como matéria de defesa em ação que veicula pedido de natureza possessória, depende de prova segura da ocupação pelos réus da área controvertida de forma mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo necessário à aquisição originária da propriedade.

Assim, se contraditórias as provas acerca do lapso temporal de ocupação, ou mesmo a que título, inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida pela parte.

“(...) A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão das prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato.” (N.U 0001395-90.2012.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).
A rescisão do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante, a fim de que seja evitado o enriquecimento de uma das partes em detrimento da outra.

O inadimplemento da obrigação sujeita a parte devedora ao dever de reparar as perdas e danos eventualmente suportados pela parte credora, que, no caso, não restaram demonstrados.
O reconhecimento de danos morais em favor de pessoa jurídica exige a comprovação de violação à imagem, à reputação ou à credibilidade da empresa, conforme orientação jurisprudencial desta e. Corte de Justiça”.
(N.U 0002138-98.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA —
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL —IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA
— ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OBSERVÂNCIA.

A aferição quanto à necessidade da produção de determinada prova compete ao magistrado que irá julgar o processo, que em decisão fundamentada, poderá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se constata cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova documental, porquanto não restou demonstrada a sua imprescindibilidade para o deslinde do feito, bem como competia aos próprios agravantes providenciá-la, visto que não depende de requisição judicial.

Recurso não provido.”
(N.U 1020295-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022) (grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024